Tribunal: TCU
Processo: 014.488/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18539/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Jruano Consultoria e Serviços Ltda - Environlink, como licitante, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico (PE) 14/2021 conduzido pela Superintendência Regional do DNIT no Estado da Bahia para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de levantamento de dados e de monitoramento hidroviário no Rio São Francisco; Considerando que o Tribunal deve, preliminarmente, conhecer da representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a Selog não teria confirmado a subsistência do fumus boni iuris com vistas à eventual concessão da solicitada cautelar suspensiva; Considerando que a Selog não teria confirmado a eventual irregularidade nos procedimentos de habilitação da Umi San Serviços de Apoio à Navegação e Engenharia Ltda. como vencedora do aludido PE 14/2021; Considerando que a Selog não teria confirmado a irregularidade nos procedimentos de inabilitação da Salt Engenharia Ltda., a despeito de ela ter sido a primeira colocada na fase de lances, pois teria sido, contudo, inabilitada por apresentar o patrimônio líquido inferior a 10% do valor estimado para a contratação no Lote 2 do aludido PE 14/2021; Considerando que a Selog teria emitido o seu parecer pelo conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência, sem prejuízo de indeferir o pedido de cautelar suspensiva sobre o aludido PE 14/2021; Considerando, enfim, que o TCU não deveria ser chamado a atuar como mera instância recursal sobre a anterior decisão da administração pública, para além de não ter sido demonstrado o eventual sobrepreço, superfaturamento ou risco de prejuízo ao erário em face das supostas falhas na referida licitação, e, assim, o Tribunal deve conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, em face da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no aludido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, ante a indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no aludido certame, dando por prejudicado, ante a perda de objeto, o referido pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 014.488/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Jruano Consultoria e Serviços Ltda - Environlink (CNPJ 04.837.129/0001-00). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do DNIT no Estado da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Polnei Dias Ribeiro (OAB-MG 122506), representando a Jruano Consultoria e Serviços Ltda - Environlink (CNPJ 04.837.129/0001-00). 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Superintendência Regional do DNIT no Estado da Bahia e à ora representante, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU.